Tribunal: TJPA
Processo: 0033831-67.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033831-67.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE BELEM - AFISB

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. EXTENSÃO SUBJETIVA E OBJETIVA DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face do cumprimento de sentença promovido pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Belém – AFISB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a execução seria nula por ausência de petição inicial formal e valor da causa;

(ii) saber se a execução poderia alcançar parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança;

(iii) saber se a execução poderia ser promovida por mais de 9 servidores, tendo em vista os documentos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da execução por ausência de petição inicial formal ou indicação do valor da causa, em razão da inexistência de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

4. A sentença executada reconheceu direito coletivo, aplicando-se os efeitos patrimoniais da decisão mandamental às parcelas vencidas após o ajuizamento, nos termos do art. 14, §§ 3º e 4º, da Lei nº 12.016/2009.

5. A execução abrange todos os servidores aprovados no concurso previsto no Edital nº 01/1998, os quais integram a categoria representada pela associação impetrante, sendo incabível interpretação restritiva da legitimidade subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de petição inicial formal na execução contra a Fazenda Pública não acarreta nulidade quando não há prejuízo à defesa. 2. É legítima a execução de parcelas vencidas após o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, conforme o art. 14 da Lei nº 12.016/2009. 3. Os efeitos subjetivos da sentença mandamental coletiva alcançam todos os associados da entidade impetrante vinculados à relação jurídica reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 730 e 741; CPC/2015, art. 524; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0001427-05.2011.8.14.0024, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09/12/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que julgou parcialmente procedentes os seus Embargos à Execução, nos seguintes termos (ID 8910664):

“Consoante as razões antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e procedentes em parte os pedidos do embargante, na forma do art. 487, I do CPC.

Em consequência, determino a exclusão da execução da verba relativa aos honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o seguimento da execução, faculto ao exequente representar (em 30 dias, no processo principal) os novos valores exequendos, de acordo com esta decisão, inclusive no que refere ao termo inicial e aos índices de atualização.

Determino, por fim, a juntada de cópia desta decisão no processo principal e, considerando a sequência da execução, a cessação da sua suspensão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, considerando que ocorreu a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

Ciência às partes.

Publicar. Registrar.”

A referida sentença foi integralizada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos tanto pelo ente público como pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Belém – AFISB (ID 8910674):

“Consoante as razões antecedentes, conheço dos recursos, mas dou provimento apenas aos embargos de declaração opostos pela Associação dos Auditores Fiscais do

Município de Belém – AFISB, rejeitando, pois, os embargos do Município de Belém.

Em consequência, determino a alteração do texto da sentença para que conste ‘O termo inicial da execução é o dia do ajuizamento da ação, em 12.09.2001, e não o dia 01.09.2001’. No mais, mantenho integralmente a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Ciência às partes.

Publicar. Registrar.”

Irresignado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação, suscitando, em preliminar, a nulidade da execução por ausência de petição inicial e de indicação do valor da causa.

No mérito, pontua que inexiste na decisão exequenda ordem para pagamento das parcelas vencidas após a impetração do Mandado de Segurança.

Afirma que o título executivo judicial se limita aos 09 (nove) auditores cujos documentos foram anexados à exordial.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 8910682).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público ou social (ID 9255994).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus Embargos à Execução, apenas para excluir do cumprimento de sentença promovido pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Belém – AFISB os valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta o recorrente que a execução foi deflagrada sem petição inicial formal, o que violaria o art. 282 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), contudo, essa tese não se sustenta.

Isso porque é pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal que a ausência de observância do procedimento de execução contra a fazenda pública não acarreta nulidade processual se inexistente prejuízo a defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 730 E 731 DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INVÉS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE E REGULARMENTE PROCESSADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DO ART. 282, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MERA FORMALIDADE QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO POR MEIO DE PLANILHA DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA AO 793-A, § 5º do CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade por não ter sido observado o rito previsto nos artigos 730 e 731 do CPC/73, vigente à época e aplicável à execução contra a Fazenda Pública.

2. Apesar de ter sido determinada a intimação e não citação, tal ato não acarretou qualquer prejuízo à defesa, o que é corroborado pelo fato de os embargos à execução terem sido protocolados tempestivamente e autuados em autos apartados com o seu regular processamento. Tendo o ato alcançado a sua finalidade e inexistindo prejuízo, deve ser considerado válido, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e ao que dispõe o art. 282, § 1º do CPC/15.

3. Ainda que a execução tenha sido processada nos mesmos autos, tal fato não acarreta em nulidade processual, pois além da ausência de prejuízo ao executado, conforme exposto anteriormente, representa formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual. Precedentes. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. O Apelante deixou de observar a regra prevista no art. 793-A, § 5º do CPC/73 vigente à época da prolação da sentença, uma vez que não apontou o valor que entende correto, tampouco, apresentou planilha do débito, impondo a rejeição dos embargos neste aspecto. Precedentes do STJ. 5. Recurso Conhecido e Desprovido. Por unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00014270520118140024 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2019)

Além disso, a própria sentença combatida examinou de forma adequada e suficiente o tema, aplicando corretamente o art. 524 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o qual, embora posterior ao ajuizamento, reflete entendimento consolidado muito antes de sua vigência, inclusive com base nos arts. 730 e 741 do CPC/73 e nas normas de regência da Fazenda Pública.

Registre-se que, em harmonia com o art. 14, §§ 3º e 4º, da Lei Federal nº 12.016/2009, as prestações vencidas a partir do ajuizamento da ação são consideradas devidas e passíveis de execução. Não se exige, nesse contexto, expressa menção na sentença mandamental ao pagamento dessas parcelas, pois a própria lei confere eficácia executiva a esses valores vencidos após o ajuizamento do
mandamus
.

Destarte, inexiste excesso ou extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que os efeitos patrimoniais da sentença concessiva se estendem, por força legal, às parcelas vencidas no curso da ação.

No tocante ao alcance subjetivo da sentença exequenda, também não assiste razão ao apelante.

Conforme bem destacado na sentença e confirmado nos documentos juntados pela parte exequente, todos os 49 (quarente e nove) servidores constantes da planilha de cálculo foram aprovados no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/1998, o que os insere automaticamente na categoria de beneficiários do título judicial de natureza coletiva.

A sentença mandamental reconheceu expressamente o direito dos associados da impetrante à adequação do vencimento-base aos valores do edital, sem qualquer delimitação a um número específico de servidores.

Admitir a interpretação restritiva sugerida pelo Município recorrente violaria os princípios da segurança jurídica, da ampla efetividade das decisões mandamentais e do caráter coletivo da sentença, nos termos da jurisprudência consolidada sobre legitimação ativa associativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025